Tribunal: TJBA
Processo: 0000885-58.2015.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000885-58.2015.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DANILO DOS REIS PEDREIRA

Advogado(s)
:
SUELI LORENZO DE ALMEIDA FERREIRA, ADLA ALMEIDA SOBRAL

APELADO: BEATRIZ DA SILVA PEDREIRA e outros

Advogado(s)
:
ELSON SOARES BARRETO FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). VENDA DE IMÓVEL DE MENOR AUTORIZADA POR ALVARÁ JUDICIAL EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antonio Danilo dos Reis Pedreira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis) ajuizada em face de sua filha, Beatriz da Silva Pedreira, e de Eunice Aparecida Pereira da Silva. O autor alegou vícios insanáveis na decisão proferida nos autos nº 0000626-39.2010.8.05.0168, que autorizou judicialmente a alienação de imóvel pertencente à menor, sua filha, sem sua ciência ou participação, não obstante ser o doador do bem. Sustentou que a alienação ocorreu com base em contrato de doação particular que expressava vontade de transferência post mortem. Requereu a nulidade da decisão por ausência de citação, incompetência absoluta do juízo, ausência de escritura pública e vício na representação da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que autorizou a alienação do imóvel pertencente à menor pode ser anulada, por meio de querela nullitatis insanabilis, sob a alegação de ocorrência de nulidades absolutas em processo de alvará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A querela nullitatis insanabilis somente é cabível em hipóteses excepcionais de vícios transrescisórios, como ausência de citação, inexistência de pressupostos processuais ou decisões fundadas em normas posteriormente declaradas inconstitucionais, o que não se verifica no caso concreto.

4. A decisão impugnada foi proferida em procedimento de jurisdição voluntária, em que não há lide nem partes em sentido estrito, mas apenas interessados, sendo desnecessária a citação do genitor da menor, bastando a representação legal pela genitora.

5. A atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, com manifestação favorável ao pedido, garante a proteção do interesse da incapaz.

6. A alegação de incompetência absoluta do juízo não procede, pois, em alvarás judiciais, aplica-se a exceção prevista no art. 95 do CPC/73, que autoriza a propositura no domicílio da requerente, inexistindo litígio propriamente dito.

7. A ausência de escritura pública não invalida o contrato de doação registrado em Cartório de Títulos e Documentos, uma vez que não houve transferência efetiva da propriedade, tampouco a nulidade do negócio jurídico repercute diretamente sobre a validade da decisão judicial.

8. As alegações do autor se referem a supostos vícios de mérito, que deveriam ter sido deduzidos por ação rescisória dentro do prazo legal, e não por meio de querela nullitatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A querela nullitatis insanabilis somente é cabível para desconstituir sentenças com vícios de existência que impedem a formação da coisa julgada, não se prestando a discutir nulidades relativas ou erros de mérito.

- Em procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, é desnecessária a citação de todos os interessados, bastando a representação legal do incapaz e a atuação do Ministério Público.

- A competência para o processamento de alvarás judiciais pode ser fixada no foro do domicílio da requerente, nos termos do art. 95 do CPC/73, então vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 95; CPC/2015, arts. 82, 88, 90, § 2º, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2147281/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 18.02.2025, DJe 21.02.2025; TJ-DF, ApCiv 0703757-28.2019.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j. 20.05.2019; TJ-RJ, AI 0046416-21.2023.8.19.0000, Rel. Des. Renata Fadel, 14ª Câmara Cível, j. 13.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000885-58.2015.8.05.0168
, em que figuram como apelante ANTONIO DANILO DOS REIS PEDREIRA e apeladas, BEATRIZ DA SILVA PEDREIRA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA